Tribunal: STF
Processo: RHC 58398
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO PODE
DAR LUGAR AO SEU RECONHECIMENTO EM HABEAS CORPUS O EXAME DE PROVAS,
OU A MERA CIRCUNSTANCIA DE NÃO HAVER O MINISTÉRIO PÚBLICO ENDOSSADO
A CONCLUSÃO DA AUTORIDADE PROCESSUAL FAVORAVEL AO INDICIADO.